Tribunal: CARF
Processo: 10640.000024/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.000024/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.154 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ROBERTO GOMES QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Somente mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de
forma inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos
tributáveis auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
Independentemente do nome atribuído (irrelevância do nomen ivris), os valores
pagos à administradora do imóvel cujo aluguel gerou a renda tributada (taxa de
administração, comissão, preço do serviço etc.) devem ser deduzidos da base
de cálculo do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.000024/2010-67
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000024/2010-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para Roberto Gomes Queiroz, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação de
Lançamento, às fls. 05 a 09, exigindo o crédito tributário de R$ 5.766,05, atualizado até
30/11/2009.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2006 retificadora (vide fls. 23 a 25). Conforme informações, às fls. 06/07,
houve:
· Omissão de rendimentos, sujeitos à tabela progressiva: “Quanto à fonte pagadora
Ruralvida Comércio de Produtos Agropecuários LTDA-ME CNPJ: 25.768.326/0001-94
consta em sua DIRF que o valor do aluguel é de R$ 6.000,00 porém o contribuinte
declarou em sua DIRPF o valor de R$ 5.700,00, portanto, houve omissão de
rendimento no valor de R$ 300,00.”;
· Compensação indevida de IRRF: “Após análise da documentação apresentada foi
constatado que não há comprovação do imposto de renda retido na fonte – IRRF no
valor de R$ 3.465,65, declarado pelo contribuinte em sua DIRPF referente a fonte
pagadora Comercial Kcalb Revo LTDA CNPJ: 05.203.174/0001-75, sendo, portanto,
glosado tal valor.”
Cientificado da exigência, o interessado apresentou a impugnação de fls. 02 a 04,
instruída pelos elementos de fls. 05 a 17, na qual solicita o cancelamento da notificação,
alegando, em síntese, que:
· O valor de R$ 300,00, tido por omitido, refere-se a pagamento de comissão à Almar
Imóveis LTDA, conforme demonstrativo por ela emitido, não tributado nos termos do
art. 50, III, do RIR/99;
· “Comprova-se pelos recibos em anexo a retenção de Imposto de Renda na Fonte dos
aluguéis
recebidos
de
COMERCIAL
KCALB
REVO
LTDA.,
CNPJ
no
05.203.174/0001-75. ... Se a fonte pagadora não prestou e não comprovou o regular
repasse do numerário pago ao erário, tal fato não é impeditivo a que o beneficiário da
retenção proceda a sua dedução dos rendimentos brutos conforme preceitua a
legislação. Não se pode imputar responsabilidade ao contribuinte que sofreu a
retenção pelo não cumprimento da obrigação pela fonte pagadora.”
A impugnação apresentada é tempestiva (fl. 107) e, por reunir os demais requisitos
formais de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Quanto à omissão de rendimentos, de fato, a Declaração de fl. 10, aliada ao informativo
para elaborar a Declaração do Imposto de Renda de fl. 11 e aos demonstrativos mensais
de fls. 84 a 105, todos fornecidos pela Almar Imóveis LTDA, em papel timbrado,
ratifica o argumento passivo no sentido de que o contribuinte desembolsou, a título de
comissão, o valor de R$ 300,00 (R$ 25,00 por mês), deixando de tributá-lo com base no
disposto no art. 50, III, do RIR/99.
Saliente-se que o montante informado pelo locatário em DIRF corresponde ao líquido
recebido pelo locador acrescido da comissão paga; daí a diferença entre o informado em
DIRF e o constante da DIRPF, apontada como causa do lançamento.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000024/2010-67

À vista do exposto, conclui-se que agiu o impugnante de forma correta, não devendo
subsistir a apuração de rendimentos omitidos.
Por outro lado, os elementos colacionados às fls. 12 a 17 não são suficientes para
comprovar a alegada retenção de imposto de renda na fonte.
Os recibos de fls. 12 a 16, que relatam o recebimento de aluguéis de Comercial Kcalb
Revo LTDA, estão assinados apenas pelo próprio contribuinte. Além disso, os recibos
têm natureza de documentos particulares e, como tais, não comprovam por si só o fato
declarado, cabendo ao interessado na sua veracidade o ônus de provar o fato (CPC, art.
368). Nesse mesmo sentido, têm-se que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação ao signatário (Código Civil, art. 219); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art.
376); e valem somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no caso a RFB.
No Comprovante de Rendimentos de fl. 17, que menciona referida empresa como fonte
pagadora, o campo 7 – “Responsável pelas Informações” não foi preenchido,
comprometendo a fidedignidade de tal documento. Em assim sendo, não há como
restabelecer o IRRF glosado, por falta de documentação comprobatória; a ausência da
DIRF apenas ratifica a glosa, não sendo, por si só, o motivo da manutenção do
lançamento.
É importante esclarecer que, a teor do disposto arts. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o, do
Decreto no 70.235/72, com a redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art.
67 da Lei no 9.532/97, compete ao sujeito passivo instruir a impugnação com os
documentos em que se apoiar, bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas documentais que
possuir.
Pelo posicionamento adotado no presente voto, deverá ser o interessado eximido apenas
do pagamento do imposto suplementar, no valor de R$ 82,50, decorrente da omissão de
rendimentos.
É o voto.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMISSÃO PAGA A IMOBILIÁRIA.
Não entram no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, as
despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.
IRRF. GLOSA.
Mantém-se a glosa do IRRF, na ausência de documentos hábeis a comprovar a alegada
retenção.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/09/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte;
b)
o IRRF sobre rendimentos de aluguéis está comprovado nos autos.
É o relatório.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000024/2010-67

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o valor pago a título de contraprestação pela administração do imóvel cuja locação
gerou o rendimento tributário é dedutível do cálculo do imposto.
De fato, embora o sujeito passivo argumente se tratar de erro no recolhimento de
valor efetivamente retido pela administradora, inimputável ao contribuinte, o erro detectado pelo
órgão julgador de origem refere-se à dedução indevida da quantia paga a título de comissão.
Nesse sentido, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

Saliente-se que o montante informado pelo locatário em DIRF corresponde ao líquido
recebido pelo locador acrescido da comissão paga; daí a diferença entre o informado em
DIRF e o constante da DIRPF, apontada como causa do lançamento.

Ocorre que subtrai-se da base de cálculo do IRPF composto pela receita de
aluguel os valores das despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento, nos termos
do art. 50 do Decreto 3.000/1999 e do art. 12, III da IN SRFB 15/2001, aplicáveis ao quadro
fático jurídico:
DECRETO 3.000/1999:
Art.50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I-o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II-o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III-as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV-as despesas de condomínio.
INSTRUÇÃO NORMATIVA-SRF 15/2001
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador
Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000024/2010-67

Numero do processo:15463.721856/2016-18 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Wed May 23
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Tue Jul 24 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. Considera-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. DEDUÇÕES. Necessária
a comprovação do oferecimento à tributação de rendimentos recebidos. Considera-se
correta a informação do valor líquido para efeito de tributação, após deduzidas as de
despesas do valor nominal da locação do imóvel. A ausência de elementos que indique a
falsidade ou incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas
incorridas na locação.
Numero da decisão:2001-000.436 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. (assinadodigitalmente) Jorge Henrique Backes -
Presidente. (assinadodigitalmente) Jose Alfredo Duarte Filho - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Henrique Backes, Jose Alfredo Duarte
Filho, Fernanda Melo Leal e Jose Ricardo Moreira.
Nome do relator:JOSE ALFREDO DUARTE FILHO
Numero do processo:11080.010650/2007-11 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Tue May 15 00:00:00 UTC 2012 Ementa:Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física IRPF Exercício: 2005 Ementa: RENDIMENTOS DE
ALUGUEL. BASE DE CÁLCULO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO.
Para a apuração da base de cálculo do imposto incidente sobre rendimentos de aluguel
podem ser deduzidos os valores comprovadamente pagos a empresa imobiliária, a título
de taxa de administração. Recurso provido.
Numero da decisão:2201-001.599 Decisão:Acordam os membros do Colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Matéria:IRPF- auto de infração eletronico (exceto multa DIRPF)
Nome do relator:PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Numero do processo:13706.005090/2007-12 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Aug 08 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Sep 30 00:00:00 UTC 2019 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005 RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
DEDUÇÕES. Os rendimentos de alugueis podem ser declarados líquidos das quantias
relativas a impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento, desde que o encargo tenha sido exclusivamente do locador.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS. A impugnação deverá ser instruída com os documentos em
que se fundamentar, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para
justificar suas alegações. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Comprovado nos autos que
o contribuinte declarou parte dos rendimentos considerados omitidos, retifica-se o
lançamento.
Numero do processo:13748.001073/2008-92 Turma:Primeira Turma Extraordinária da
Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Jul 27 00:00:00
UTC 2021 Data da publicação:Thu Aug 26 00:00:00 UTC 2021 Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Somente
mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma inequívoca
nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis auferidos pelo sujeito
passivo, não oferecidos à tributação.
Numero da decisão:2001-004.415 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.154 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.000024/2010-67

provimento ao Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Honório
Albuquerque de Brito - Presidente (documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha
Paura - Relator Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros
Honório Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha
Paura.
Nome do relator:MARCELO ROCHA PAURA

Assim, independentemente do nome atribuído (irrelevância do nomen ivris), os
valores pagos à administradora do imóvel cujo aluguel gerou a renda tributada devem ser
deduzidos da base de cálculo do tributo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 146
DF CARF MF
Original